Tribunal: TJMT
Processo: 0006197-76.2007.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006197-76.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), ARIEL TIBALDI DE MORAIS - CPF: 009.688.681-18 (APELANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUAREZ DA COSTA MORAIS (APELADO), ELIZETE DA SILVA BRANDAO - CPF: 785.363.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUAREZ DA COSTA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL TIBALDI DE MORAIS - CPF: 009.688.681-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – ENDEREÇO CORRETO DESCONHECIDO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, deve ser reconhecida a inércia do inventariante caracteriza desídia no desempenho do encargo para o qual foi nomeado, constituindo-se causa para sua remoção e substituição, não de extinção do inventário, tendo em vista o interesse público do Estado, no que tange à arrecadação tributária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ARIEL TIBALDE DE MORAIS
contra sentença proferida nos autos da Ação Inventário

dos bens deixados pelo
de cujus
JUAREZ DA COSTA MORAIS, movida por ELIZETE DA SILVA BRANDÃO MORAIS que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC.

Defende o apelante a ocorrência de “
error in judicando
”, sob o fundamento de que a sentença deixou de observar o parágrafo 1º., do artigo 485, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte para prolação de sentença de extinção do feito, não podendo ser suprimida com a intimação do advogado.

Nestes termos alega que a sentença é nula, também porque viola os artigos 6º, 8º, 9º. e 10, todos do CPC.

Ainda pontua que não existiu abandono, mas, paralização dos autos físicos em razão da pandemia do COVID-19.

Alternativamente, almeja ainda a manifestação expressa quanto aos precedentes invocados.

Sem contrarrazões, em face da natureza dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ARIEL TIBALDE DE MORAIS
contra sentença proferida nos autos da Ação Inventário

dos bens deixados pelo
de cujus
JUAREZ DA COSTA MORAIS, movida por ELIZETE DA SILVA BRANDÃO MORAIS que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC.

Para apreciação, reputo necessário transcrever trecho da r. sentença e dos embargos integrativos, respectivamente:

“.... Após analisar cuidadosamente os autos, o que se verifica é que o processo merece ser declarado extinto sem resolução do mérito, por conta do evidente desinteresse das partes.

Note-se que há mais de treze anos o feito se arrasta na esperança de que os inventariantes e os herdeiros, dessem cumprimento as diligências necessárias do processo. Contudo, quedaram-se inerte, não demonstrando interesse algum na solução do processo.

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - ...;

Il - quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nesse aspecto, os inventariantes e os demais herdeiros abandonaram a causa, ficando assim evidente o total desinteresse por esta, a qual não pode se perpetuar no tempo, sem resultado algum, pela inércia e desídia da parte.

In casu, mesmo em se tratando de ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário, não se vê a impossibilidade em declará-lo extinto sem resolução do mérito, visto que este Juízo lançou mão de todos os recursos possíveis para oportunizar os inventariantes no prosseguimento do inventário.

Não bastasse isto, pode se afirmar que a decisão que extingue sem resolução do mérito o inventário não reflete prejuízo algum aos herdeiros, na medida em que atualmente o inventário judicial é desnecessário, devido a nova redação dada ao artigo 610 do CPC, que permite o procedimento do inventário e partilha por meio de escritura pública, salvo nas hipóteses de existência de testamento ou interesse de incapaz. Logo, o interesse dos herdeiros no término do procedimento, com a consequente partilha dos bens, deixou de ser um obstáculo visto de forma genérica à extinção do processo em razão da inércia do inventariante.

Com efeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1 - No caso de inércia do inventariante em dar andamento ao feito, o juiz pode, diante do exame das circunstâncias do caso concreto e considerando os princípios da economicidade e da eficiência, ao invés de removê-lo, julgar extinto o inventário que se encontra paralisados há mais de três anos. 2 - Inexistência de obrigatoriedade do inventário judicial, salvo no caso de haver testamento ou interesse de incapaz, uma vez que o artigo 982 do CPC prevê a possibilidade de o inventário dos bens e a sua partilha serem feitos através de escritura pública. 3 -Não há prejuízo para a Fazenda Pública se a extinção do inventário pelo rito ordinário se deu antes da homologação do cálculo do imposto de transmissão porque, nesta hipótese, não há que se cogitar do decurso dos prazos decadencial para a constituição do crédito tributário ou prescricional para a sua cobrança. 4 -Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ/RJ – 8ª CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000970-60.2001.8.19.0066 - RELATOR: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES – J.: 09/02/2010). Grifo nosso.

(...)

Noutro plano, a extinção sem resolução do mérito do inventário se justifica pelos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, reafirmados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em forma de metas, que se constituem em um conjunto de políticas judiciárias a ser observado por todos os tribunais do país. A eliminação dos processos que se encontram paralisados nos arquivos do Poder Judiciário permitirá a redução dos altos custos com a sua conservação, assim como proporcionará uma maior agilidade e eficiência na tramitação dos processos.

Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, III, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. ”.

E, nos Embargos de Declaração, esclareceu que:

“... Ao contrário, observa-se que o feito tramita desde o ano de 2007, há quase quatorze anos, sem que as partes apresentem a documentação conforme determinado por este juízo, sendo certo ainda que o embargante intimado através de seu advogado para informar endereço atualizado, não o informa nos autos, o que prejudica qualquer possibilidade de intimação pessoal.

Cabe ressaltar que desde o ano de 2012 este juízo vem advertindo as partes quanto a necessidade de cumprir com as determinações, juntando documentos necessários para homologação do feito, entretanto, tanto a viúva meeira quanto o herdeiro, ora embargante, não cumprem das determinações deste juízo.

Extrai-se dos autos, que o feito restou convertido para o rito do arrolamento sumáio, sendo necessário apenas a juntada das últimas declarações, com o plano de partilha amigável e apresentação das certidões de inexistência de débitos fiscais.

Todavia, não obstante a simplicidade da demanda, não havendo qualquer litígio processual, as partes mantiveram-se inertes, extropalando demasiamente os prazos processuais.

Vale lembrar que desde 17/05/2017, o feito foi convertido para o rito do arrolamento sumário (fls. 227/228), forma simples e abreviada do rito procedimental.

Cabe consignar também que foram realizadas diversas audiências, sendo que na última audiência, em 11/04/2018 (fls.

nome do de cujus e da empresa em nome deste.

Porém, mesmo diante do impulsionamento oficial deste juízo, depois de várias tentativas de intimação da inventariante e do herdeiro, para andamento do feito, foi mais uma vez tentada a intimação pessoal destes, com a advertência de extinção do feito, restando a informação pelo oficial de justiça de não localização do herdeiro, ora embargante, no endereço fornecido (fl. 310).

Ato contínuo, mesmo assim foi intimado o advogado pelo DJe, para dar andamento no feito e informar o endereço atualizado do herdeiro, ora embargante (fl. 312).

O advogado do herdeiro, peticionou nos autos pleiteando a intimação da inventariante para juntar os documentos necessários, cumprindo a determinação deste juízo, pugnando ainda para que fossem novamente oficiadas as instituições financeiras na busca de localização de valores existentes em nome do de cujus e da empresa em nome deste, todavia, não apresentou endereço atualizado do herdeiro, ora embargante (fl. 313).

Assim, ante a não localização da viúva meeira, foi revogada sua nomeação, sendo nomeado para o cargo de inventariante o herdeiro, ora embargante (fl. 322), tendo sido novamente oficiadas as instituições financeiras e concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para o novo inventariante dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, decisão proferida em 19/11/2019.

Decorrido quase um ano da intimação, foi intimado o advogado do inventariante para dar prosseguimento ao feito (Refs. 09 e 10).

Certidão informando o decurso do prazo, sem manifestação do inventariante (Ref. 13).

Certidão intimando novamente o advogado do inventariante, deixando de intimar pessoalmente este, em virtude da ausência de endereço atualização para intimação pessoal, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

O inventariante, através de se advogado requereu prazo de 30 (dias) para juntar documentos para finalização do inventario (Ref. 17), pedido este formulado na data de 19/02/2021, sendo prontamente deferido (Ref. 18).

Concedido o prazo mais uma vez, não houve manifestação do inventariante, nem apresentação dos documentos para finalização do feito, deste modo, foi feita nova intimação para manifestação em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Ref. 22).

Os autos vieram conclusos ante a inércia contumaz da viúva meeira e do herdeiro, não restando outra alternativa a este juízo, senão a extinção do processo, uma vez que não havendo lide a ser decidida e, tendo o processo se arrastado por quase 14 anos, em razão da desídia das partes, tornando a extinção deste, medida imperativa, considerando a necessidade de observância do tempo razoável do trâmite processual.

Ante o exposto, verifica-se a inexistência de vícios na decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. ”.

O recurso comporta acolhimento, contudo, por outras razões.

Explico. Eventual inércia do inventariante, resulta na sua substituição de ofício pelo julgador, e não em extinção do processo.

Destarte, a inércia do inventariante caracteriza desídia no desempenho do encargo para o qual foi nomeado, constituindo-se causa para sua remoção. Logo, se o inventariante, que exerce a função de auxiliar do juízo, está sendo indiligente, então deve ser removido do múnus, com a nomeação de outro, que poderá ser até mesmo dativo, não se justificando a extinção do processo por inércia ou ausência de interesse.

A respeito:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório. A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento da ação.” (TJ-MT - APL: 00020363820148110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018)

Cito ainda, recente decisão monocrática do Des. Sebastião de Moraes Filho, nos autos do Recurso n. 00021575919978110004, publicada em 13/04/2.022:

“DECISÃO PRELIMINAR MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO INVENTÁRIO - “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Ação de inventário em que figuram como herdeiros a apelante, e seus outros 6 irmãos. Recurso manejado contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por manifesto desinteresse da parte em atuar correta e diligentemente em todos esses anos de tramitação. Acrescenta-se que, em se tratando de inventário com bens a partilhar, mesmo que configurada a inércia do inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público do Estado, no que tange à arrecadação tributária. Destaque-se que de há muito a E. Corte Superior já assentou o entendimento de que a inércia e/ou desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo à sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, CPC/15. Sentença anulada. PROVIMENTO DO RECURSO.”.

Também, da Desa. Marilsen Andrade Addario, publicada aos 21/09/2.021, nos autos do Recurso n. 00010215820108110008:

“...

Com efeito, o art. 622 do CPC/15 já prevê a medida cabível no caso de eventual desídia da inventariante em dar regular andamento ao feito, conforme se depreende da redação da primeira parte do inciso II da referida norma:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

À hipótese, caracterizada a inércia da autora/inventariante, a providência a ser adotada é a sua remoção, respeitado o contraditório, conforme preconiza o art. 623 da norma processual e não a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa, notadamente em razão de que no inventário há interesses além dos meramente individuais, qual seja, dos herdeiros e da Fazenda Pública, devendo o processo ser concluído com a sentença final de partilha dos bens. ”.

Destarte, verificada a inércia do inventariante, deve ser determinada a sua remoção, ou o arquivamento do feito, até o cumprimento da determinação do juízo, sendo impossível a sua extinção, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, cujo encerramento configura interesse público.

Se não bastasse, ainda que afastado o interesse público, se a intimação pessoal do autor for frustrada, como ocorreu anteriormente nos autos, por falta de endereço correto, deve –se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente é que poderia falar em extinção por abandono, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp 1.703. 824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).”.

No caso, a fim de dar resultado pragmático a decisão, tendo em vista não se expediu intimação pessoal ao autor, ante a ausência de endereço correto, reputo relevante que se proceda com a sua intimação via edital e, posteriormente, se for o caso, reconhecida desídia, que haja substituição do inventariante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando que se proceda à intimação, por edital, do autor; mantida a inércia, que haja decisão com a nomeação de outro inventariante, inclusive, se for o caso, dativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022